Tribunal: STJ
Processo: 0082338-66.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078691 - SP(2026/0082338-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VENICIO ALEXANDRE VALIM (PRESO)
ADVOGADOS
: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
ALEX DOS SANTOS TEIXEIRA - SP497106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS WRIT
ACÓRDÃO
TRANSITADO
EM
JULGADO.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO
NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão
O recurso.
monocrática de Tribunal Superior que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado em favor de condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2o,
II, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
, da
), em concurso material (art. 69, caput, do
caput
Lei n. 10.826/2003
Código Penal).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
impetrado
habeas corpus
contra acórdão de Tribunal de Justiça já transitado em julgado pode ser
conhecido como sucedâneo de revisão criminal, na ausência de julgamento de
mérito anterior pelo Tribunal Superior; e (ii) saber se, na via estreita do
, é possível reconhecer o princípio da consunção entre o crime
habeas corpus
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da
) e o homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, do Código
Lei n. 10.826/2003
Penal), com absorção do primeiro, quando tal tese demanda revolvimento do
conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA56339114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:41
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f3eab0f5-1302-4c5b-8003-9fa70be03084

III. Razões de decidir
3. A competência do Tribunal Superior, nos termos do
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal, restringe-se às revisões criminais e ações rescisórias de
seus próprios julgados, razão pela qual o
não pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar acórdão de
Tribunal de Justiça já transitado em julgado, no qual não houve julgamento
de mérito pelo Superior Tribunal.
4. O acórdão recorrido transitou em julgado para a Defesa, inexistindo ato
coator praticado por autoridade submetida à jurisdição do Tribunal Superior,
o que afasta o conhecimento do
e impede a reabertura da
habeas corpus
discussão sob pena de supressão de instância e violação à coisa julgada e à
segurança jurídica.
5. O exame da alegada aplicação do princípio da consunção entre o porte
ilegal de arma de fogo e o homicídio qualificado, tal como formulado,
exigiria reanálise do acervo fático-probatório, providência incompatível com
a cognição sumária do
.
habeas corpus
6. Inexiste manifesta ilegalidade apta a justificar concessão de ordem de
ofício, impondo-se a manutenção da decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:41
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f3eab0f5-1302-4c5b-8003-9fa70be03084

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078691 - SP(2026/0082338-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VENICIO ALEXANDRE VALIM (PRESO)
ADVOGADOS
: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
ALEX DOS SANTOS TEIXEIRA - SP497106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS WRIT
ACÓRDÃO
TRANSITADO
EM
JULGADO.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO
NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão
O recurso.
monocrática de Tribunal Superior que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado em favor de condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2o,
II, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
, da
, em concurso material (art. 69, caput, do
caput
Lei n. 10.826/2003)
Código Penal).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
impetrado
habeas corpus
contra acórdão de Tribunal de Justiça já transitado em julgado pode ser
conhecido como sucedâneo de revisão criminal, na ausência de julgamento de
mérito anterior pelo Tribunal Superior; e (ii) saber se, na via estreita do
, é possível reconhecer o princípio da consunção entre o crime
habeas corpus
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da
Documento eletrônico VDA56063153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: e9dcda4f-30b3-4069-a1c7-8fa1ea5ca33b

e o homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, do Código
Lei n. 10.826/2003)
Penal), com absorção do primeiro, quando tal tese demanda revolvimento do
conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. A competência do Tribunal Superior, nos termos do
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal, restringe-se às revisões criminais e ações rescisórias de
seus próprios julgados, razão pela qual o
não pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar acórdão de
Tribunal de Justiça já transitado em julgado, no qual não houve julgamento
de mérito pelo Superior Tribunal.
4. O acórdão recorrido transitou em julgado para a Defesa, inexistindo ato
coator praticado por autoridade submetida à jurisdição do Tribunal Superior,
o que afasta o conhecimento do
e impede a reabertura da
habeas corpus
discussão sob pena de supressão de instância e violação à coisa julgada e à
segurança jurídica.
5. O exame da alegada aplicação do princípio da consunção entre o porte
ilegal de arma de fogo e o homicídio qualificado, tal como formulado,
exigiria reanálise do acervo fático-probatório, providência incompatível com
a cognição sumária do
.
habeas corpus
6. Inexiste manifesta ilegalidade apta a justificar concessão de ordem de
ofício, impondo-se a manutenção da decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Regimental interposto por VENICIO ALEXANDRE
VALIM contra decisão monocrática na qual se indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o ora agravante
como incurso nas sanções do
§ 2o, incisos II e IV, do Código Penal, e do
art. 121,
art. 14,
, da
nos termos do
, do Código Penal, à pena de
caput
Lei n. 10.826/2003,
art. 69, caput
Documento eletrônico VDA56063153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: e9dcda4f-30b3-4069-a1c7-8fa1ea5ca33b

14 (quatorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e de 02 (dois) anos de
reclusão, no regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos (fls. 99/102
).
O Tribunal
, em decisão unânime, negou provimento ao recurso de
a quo
Apelação Criminal ali interposto pela Defesa, mas, de ofício, determinou a redução da
pena do recorrente para 12 (doze) anos de reclusão, mantidos os demais termos da
sentença recorrida (fls.
).
13/34
Eis a ementa do acórdão:

Apelação Criminal –
§ 2°, incisos II e IV do Código Penal, e
Art. 121,
art. 14,
caput, da Lei n°
- Sentença condenatória.
10.826/03
Recurso Defensivo argumentando que a r. decisão dos Jurados com relação
ao delito de homicídio foi manifestamente contrária à prova dos autos, sendo
que, no caso em comento, teria restado evidente a excludente de ilicitude
consistente na 'legítima defesa', razão pela qual requer seja o réu submetido
a novo julgamento.
Materialidade e autoria reconhecidas pelo E. Conselho de Sentença. Srs.
Jurados que acolheram a tese de que o réu, por motivo fútil, desferiu
disparos de arma de fogo em face da vítima, que foram a causa de sua morte.
Além disso, os Srs. Jurados acolheram a tese de que foi possuía e
portava arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar. E. Tribunal Popular que
decidiu com respaldo nas provas, optando pelas teses defendidas pelo
Ministério Público em Plenário.
Dosimetria – Homicídio qualificado – Pena-base fixada no mínimo legal –
Na segunda fase, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
foi reconhecida como circunstância agravante. Entretanto, referida
qualificadora não foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, de forma que
tal agravante fica afastada. Ausentes circunstâncias atenuantes – Na
derradeira etapa, sem modificações. Manutenção do regime inicial fechado,
eis que justificado.
Dosimetria – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - Pena-base
fixada no mínimo legal – Na segunda fase, ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes – Na derradeira etapa, ausentes causas
modificativas – por restritivas de direito.
Recurso Defensivo desprovido.
De ofício, redução da pena aplicada quanto ao delito de homicídio
qualificado, com a correção do dispositivo da sentença para fazer constar a
Documento eletrônico VDA56063153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: e9dcda4f-30b3-4069-a1c7-8fa1ea5ca33b

condenação pelo
§2°, inciso II, do Código Penal. Comunicação à
art. 121,
VEC.

Na impetração, a Defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal,
sob o argumento de que a própria narrativa fática contida na denúncia descrevia um
contexto fático único e ininterrupto, no qual o porte da arma de fogo não era uma
conduta autônoma, mas sim o ato meramente preparatório e de execução do crime contra
a vida (fls.
).
5/6
Aduziu, ainda, que a análise dos próprios autos revela que a conduta de portar
a arma de fogo (art. 14 da
e a de ceifar a vida da vítima (art. 121 do
Lei no 10.826/2003)
Código Penal) ocorreram em um mesmo e único contexto fático e temporal, guardando
entre si um indissociável nexo de dependência (fl. 6).
Requereu, ao final, a concessão da ordem para cassar o acórdão recorrido que
manteve a condenação do paciente como incurso nas sanções do
, da
art. 14, caput
e determinar a aplicação, no caso, do princípio da consunção para
Lei n. 10.826/2003,
que referido delito fosse absorvido pelo de homicídio (fl. 12).
Em decisão monocrática, o
foi indeferido liminarmente (fls.
habeas corpus
).
106/108
Daí a interposição do presente agravo regimental, por meio do qual se alega
que, ainda que se reconheça a natureza de
substitutivo recursal, deve ser
Habeas Corpus
reconhecido o constrangimento ilegal.
Para tanto, reitera os argumentos expendidos na impetração, no sentido de que
o direito do Agravante à absorção do crime de porte pelo de homicídio é matéria
consolidada neste Sodalício (fls.
).
116/118
Requer, ao final, seja provido o presente recurso, com a reconsideração da
decisão agravada, no sentido de se reformar o acórdão recorrido.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A decisão agravada indeferiu liminarmente o
pelos seguintes
habeas corpus
fundamentos (fls.
grifos no original):
106/108,

Consoante informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal
, ocorreu
a quo
o trânsito em julgado do acórdão impugnado.
Ou seja, o presente
foi impetrado contra condenação
Habeas Corpus
proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal,
julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão.
Documento eletrônico VDA56063153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: e9dcda4f-30b3-4069-a1c7-8fa1ea5ca33b

Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
manejado
writ
como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea
, da Constituição
e
Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente,
somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios
julgados.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: AgRg
no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; DJe
903.400/RS,
de 17.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
885.889/RS,
Quinta Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
852.988/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
908.528/MG,
28.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
883.647/MG,
Sexta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
887.735/PE,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25.4.2024; HC n.
Rel.
790.768/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 10.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de
757.635/SC,
15.3.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha
825.424/SP,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n.
Rel.
820.174/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15.8.2024; AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
913.826/SP,
de 3.7.2024; RCD no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
1.032.221/RO,
Cruz, Sexta Turma, DJEN de 11.12.2025.
Ademais, não há como reconhecer a presença de manifesta ilegalidade
quanto à matéria relativa à violação ao princípio da consunção diante da
condenação do paciente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo pois, do
que consta dos autos, não foi apreciada no acórdão impugnado, o que
impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida
supressão de instância. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO
EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL.
DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56063153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: e9dcda4f-30b3-4069-a1c7-8fa1ea5ca33b

1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado. Diante dessa situação, o writ não deve ser conhecido, pois foi
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual
não houve inauguração da competência desta Corte.
2. Não há manifesta ilegalidade na dosimetria a reclamar a concessão
da ordem, pois a tese suscitada não foi analisada pela Corte local,
motivo pelo qual incabível o exame de tal questão, de forma originária,
por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
Rel.
888.166/SP,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, DJe de 21.6.2024.)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FALTA
DE JUSTA CAUSA. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE
REGIME MAIS BRANDO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT ORIGINÁRIO NÃO
CONHECIDO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
CABIMENTO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Petição recebida como agravo regimental, em homenagem ao
princípio da fungibilidade, tendo em vista ausência de previsão legal de
pedido de reconsideração. Precedentes.
2. As teses suscitadas pela defesa (violação de domicílio, bis in idem na
dosimetria da pena e necessidade de alteração do regime prisional)
não foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o
conhecimento dos temas diretamente por este Tribunal Superior, sob
pena de indevida supressão de instância.
3. Não há ilegalidade na decisão do Tribunal de origem que não
conheceu do writ originário manejado como substitutivo de revisão
criminal. Isso porque a impetração de habeas corpus após o trânsito
em julgado da condenação e com a finalidade de desconstituir sentença
condenatória definitiva é indevida, sobretudo quando a análise das
teses constantes do writ substitutivo demandam revolvimento fático-
probatório.
4. Agravo regimental desprovido. (RCD no HC n.
Rel.
904.224/AM,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024.)
Documento eletrônico VDA56063153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: e9dcda4f-30b3-4069-a1c7-8fa1ea5ca33b

Ainda nesse sentido: AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio
818.823/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22.6.2023; AgRg no HC n. 899.551/SC,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
29.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
897.496/MS,
Quinta Turma, DJe de 23.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
879.253/SP,
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 21.3.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de
882.227/RJ,
18.32024.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do
art. 21
c/c
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

Deve ser mantida a decisão monocrática agravada, pois, conforme
mencionado, das informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal
, constata-se
a quo
que o acórdão recorrido transitou em julgado em data de
para a Defesa, pelo
08/01/2025
que, enfatize-se, o
é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto,
habeas corpus
inadmissível.
A competência deste Superior Tribunal, como cediço, está expressamente
prevista no
da Constituição Federal, no qual se exige, para conhecimento da
art. 105
matéria trazida em caso de
, a existência de ato coator de Tribunal sujeito à
habeas corpus
sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no inciso I,
e
, da
b
c
Constituição Federal, o que, conforme ressaltado no
monocrático recorrido, não
decisum
ocorre no caso dos autos.
Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, o
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de
habeas corpus
configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o
I, ,
art. 105,
e
da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
APÓS
O
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE.
TRÁFICO
DE
DROGAS
(203
PORÇÕES
DE
CRACK).
RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
LEI N. 11.343/2006.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES DESTA
CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
Documento eletrônico VDA56063153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: e9dcda4f-30b3-4069-a1c7-8fa1ea5ca33b

1. A jurisprudência estabelece que não se deve conhecer do writ que se
volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo
de revisão criminal, em hipótese em que não há, no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em
relação a essa condenação.
2. Em relação à dedicação a atividades criminosas, mostra-se inviável o
amplo reexame de fatos e provas nos autos de habeas corpus, por tratar-se
de remédio constitucional de cognição sumária.
3. Quanto ao regime prisional fechado, a jurisprudência desta Corte
Superior entende que a presença de uma única circunstância judicial
desfavorável é suficiente para justificar a imposição de regime carcerário
mais gravoso.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
1.029.988/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
15/10/2025,
21/10/2025,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM
JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI
GENERIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus impetrado em favor de condenado com acórdão transitado em
julgado desde
A defesa aduziu ilegalidade na exclusão do
8/3/2019.
reconhecimento do tráfico privilegiado com base apenas na quantidade e
natureza das drogas, pleiteando o afastamento do óbice da preclusão
temporal e a remessa dos autos à Turma para concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus impetrado
pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em
julgado da condenação; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade que
autorize a concessão da ordem de ofício, mesmo diante da preclusão
temporal e da incompetência da Corte. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável o uso de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal
quando se volta contra acórdão já transitado em julgado proferido por
Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, sem que tenha havido
julgamento prévio de mérito pelo STJ, nos termos do
I, da
art. 105,
CF/1988.
Documento eletrônico VDA56063153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: e9dcda4f-30b3-4069-a1c7-8fa1ea5ca33b

4. A impetração do habeas corpus após longo decurso de tempo desde o
trânsito em julgado atrai a aplicação da preclusão temporal, em respeito
aos princípios da segurança jurídica, lealdade processual e estabilidade das
decisões judiciais.
5. Inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício,
uma vez que o reconhecimento do tráfico privilegiado demanda reexame do
acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
1.007.417/SP,
(Desembargador convocado do
), Quinta Turma, julgado em
TJ/RS
DJEN de
grifamos).
03/09/2025,
09/09/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 6 (SEIS) ANOS
DO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o processo é um encadeamento de atos para
frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos
perante instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e
subversão dos instrumentos recursais pátrios. Nessa linha de intelecção, A
marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional,
sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos
processuais que repristinem fases já superadas (HC n.
relator
503.665/SC,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
D Je de
16/5/2019,
.
21/5/2019)
2. Ademais, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido
de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser
arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no
acórdão impugnado, sob pena de preclusão temporal.
3. Na hipótese, o presente writ foi impetrado mais de 11 (onze) anos após o
trânsito em julgado da condenação e 6 (anos) após o julgamento da revisão
criminal, de modo que o seu conhecimento encontra-se obstado em
decorrência da preclusão, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio
da segurança jurídica. Noutras palavras, não é possível voltar atrás, em
sede de habeas corpus, para examinar condenação há muito acobertada
pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, que já
Documento eletrônico VDA56063153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: e9dcda4f-30b3-4069-a1c7-8fa1ea5ca33b

transitou em julgado e foi mantida pela Corte local após o julgamento da
revisão criminal ajuizada na origem.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
944.502/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei).
04/11/2024,
06/11/2024,

Por fim, ainda que assim não fosse, não merece acolhimento a alegação no
sentido de que deve haver o reconhecimento do instituto da consunção, e não de
concurso material. Como dito, a ação constitucional do
de cognição
habeas corpus,
sumária e rito célere, não se presta para à apreciação de alegações que buscam o
revolvimento do conjunto fático-probatório delineado nos autos, por ser providência
inviável na via eleita.
Nessa esteira:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PACIENTE
CONDENADO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E
34 DA
EM CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE
LEI N. 11.343/2006,
ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO DELITO PELA INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
CRIMES
AUTÔNOMOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA
ELEITA.
1. O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais
quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de
preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente
apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém,
imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim
de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva.
2. O crime descrito no 34 da
busca coibir a produção de
Lei n. 11.343/2006
entorpecentes, enquanto a norma incriminadora do tráfico de drogas possui
como objetivo obstar a disseminação dos materiais tóxicos. Assim, nos
termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, necessário
avaliar, para fins de incidência do princípio da consunção, a concreta
lesividade dos instrumentos destinados à fabricação, preparação ou
transformação dos entorpecentes.
3. No caso, os condenados, além de terem em depósito certa quantidade de
entorpecentes para fins de mercancia, armazenavam utensílio que não se
destinava somente à preparação das drogas encontradas no momento da
prisão dos réus, proporcionando a preparação de número maior de
substâncias entorpecentes em diversas ocasiões.
Documento eletrônico VDA56063153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: e9dcda4f-30b3-4069-a1c7-8fa1ea5ca33b

4. Desse modo, inviável a incidência do princípio da consunção, porquanto
evidenciada a independência entre as condutas, ou seja, a fabricação ou
transformação dos materiais tóxicos não operou como meio necessário para
o crime de tráfico de entorpecentes.
5. O pleito de absolvição exige a desconstituição da interpretação dada ao
caso pelas instâncias originárias, soberanas na análise dos fatos e provas,
providência vedada na via estreita do remédio constitucional, em razão do
seu rito célere, desprovido de dilação probatória e aprofundado exame do
acervo processual.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
786.586/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
18/03/2024,
21/03/2024.

nego provimento
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: e9dcda4f-30b3-4069-a1c7-8fa1ea5ca33b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.078.691 / SP
Número Registro: 2026/0082338-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15029557120228260320 2249089242022070812
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO
ADVOGADOS : CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
ALEX DOS SANTOS TEIXEIRA - SP497106
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VENICIO ALEXANDRE VALIM (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VENICIO ALEXANDRE VALIM (PRESO)
ADVOGADOS : CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
ALEX DOS SANTOS TEIXEIRA - SP497106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:21
Código de Controle do Documento: 1c683220-9e12-4666-908c-1b249db0ddf9

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:21
Código de Controle do Documento: 1c683220-9e12-4666-908c-1b249db0ddf9